Tribunal: TJSP
Processo: 2062922-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Agravo interno – Suspensão de sentença deferida – Decisão proferida em mandado de segurança que determinou, em síntese, a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL, regulamentado pela LC 190/2022, antes de 1o de janeiro de 2023 – Evidenciada grave lesão à ordem e à economia públicas – Ocorrência do chamado "efeito multiplicador" – Suspensão confirmada – Agravo não provido.